Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707390-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS MUZZI NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIVIDENDOS EM RAZÃO DA CONVERSÃO DAS AÇÕES. ALIENAÇÃO DAS FRAÇÕES RESULTANTES DOS GRUPAMENTOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS DE SEUS EVENTUAIS DIVIDENDOS, EM RAZÃO DA DECORRÊNCIA LÓGICA DA VENDA. 1. Leciona Humberto Theodoro Junior que a decisão “que acolhe o pedido de contas tem eficácia condenatória: condena o réu a uma prestação de fazer sob especial cominação (...). Traz em si, também, a carga de executividade, já que tem força de atuar por si mesma (...). Essa imediata executividade se concretiza por meio da cominação que transfere para o autor a faculdade de elaborar as contas, sem impugnação da parte contrária, caso o réu não as preste” (Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 90/91). Ainda que os comentários do autor se refiram à sistemática vigente no Código de Processo Civil de 1973, a natureza condenatória não se alterou com a legislação processual vigente. 2. Com a alienação das frações resultantes dos grupamentos, não se vislumbra o dever de prestar contas de seus eventuais dividendos (em razão da decorrência lógica da venda), mas sim requerer o respectivo pagamento, o que rechaça, de plano, os pedidos de apresentação de saldo ou apresentação de relatório informando a condição atual das ações. 3. Conforme precedente desta Turma, “certo que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias), tampouco o direito que lhes cabia de insurgirem-se quanto às alterações e operações realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não podem supor a existência de direito imprescritível à conversão das ações. (...) A pretensão referente ao ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do CC”. (Acórdão 1687905, 07092163120218070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 629 do Código Civil, 371 do CPC e Lei 6.404/1976, sustentando que o banco possuía o dever de prestar contas, uma vez que a venda das ações não ficou comprovadas nos autos, não se desincumbindo o recorrido de seu ônus probatório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Charles Hanna Nasrallah, OAB/SP 331.278. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.205, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão" (AgInt nos EDcl no REsp 2.100.454/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 629 do Código Civil e 371 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe dar seguimento ao inconformismo com base no alegado malferimento à Lei 6.404/1976, pois "A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp 2.423.499/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Charles Hanna Nasrallah, OAB/SP 331.278. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021